Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012753-86.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (AGRAVANTE), M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.804.019/0001-44 (AGRAVADO), EDIR NEI TEIXEIRA MANDU - CPF: 201.387.761-72 (AGRAVADO), RAFAEL TEIXEIRA MANDU - CPF: 975.277.501-20 (AGRAVADO), MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO - CPF: 925.940.771-00 (AGRAVADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” PRECEDIDA DE CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO – ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – INDÍCIOS – ABUSO DE PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, bastando o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial ou

dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Restando fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente em havendo risco ao resultado útil de processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo
de Instrumento
interposto por
Concrenop Concretos Sinop Ltda
, em face da decisão
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em sede de cumprimento de sentença proferida em Ação Monitória, determinou o desbloqueio do valor restrito pelo Sistema SISBAJUD.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que é credora da Agravada
, conforme decisão proferida na Ação Monitória, tendo ingressado com pedido de cumprimento de sentença pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada cumulada com pedido de arresto, tendo em vista que a meeira e o herdeiro venderam o único apartamento no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

Sustenta que à época foi indeferido o pedido de arresto tendo ingressado com Agravo de In
strumento n. 1013024-08-2017, no qual obteve liminar para que o terceiro comprador do apartamento depositasse os valores em juízo, sendo dado provimento ao recurso no mérito.

Assevera que foram expedidos AR para intimação da parte Agravada acerca da desconsideração da personalidade jurídica, sendo que na sequência a Agravante requereu o bloqueio
on line
do saldo devedor obtendo êxito.

Sustenta que requereu o levantamento do valor bloqueado
, tendo o Juízo decidido pela liberação do valor remanescente de R$ 45.104,00 (quarenta e cinco mil cento e quatro reais).

Assevera que em atendimento a manifestação dos Executados de que as tentativas de intimação dos sócios restaram infrutíferas, que não foi julgada ainda a desconsideração da personalidade jurídica e, não obstante foi expedição de alvará e bloqueio de valores nas contas das pessoas físicas, pugnando pelo desbloqueio, o Juízo reconheceu que não há nos autos a comprovação da regular intimação/citação dos sócios acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
no entanto
, considerou o comparecimento espontâneo e determinou a intimação destes a fim de se manifestarem acerca da desconsideração
.

Alega que o Juízo reconheceu que diante da ausência de apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinou o desbloqueio do valor restrita via
SISBAJUD, postergando o pedido de restituição do valor, já levantado para pagamento da dívida para depois de analisada a manifestação dos sócios.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando que há anos vem tentando o recebimento do crédito enquanto os Agravados vêm tumultuando o processo,
sob alegação de que não houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica nem a intimação dos sócios da Agravada.

Assevera
que no Agravo de Instrumento protocolado em 2017, os Agravados juntaram procuração em 26/03/2018, contendo os mesmos endereços em que foram expedidas as intimações para o cumprimento de sentença acerca do pedido da desconsideração da personalidade jurídica e, embora intimados, deixaram de se manifestar.

Argumenta que os Agravados estavam acompanhando o processo para agora suscitar nulidade, sendo que todas as vezes que o processo tinha andamento os patronos dos Agravados verificavam com a finalidade notória de protelar o feito
, sendo que tinham conhecimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica desde 2017, e esperaram o momento oportuno para arguir nulidade de algibeira.

Assevera que dessa forma a alegação de que não foram intimados acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e do cumprimento de sentença não pode ser acolhida, estando preclusas referidas matérias, já que todos estavam acompanhando o andamento do feito. Pugna pelo deferimento da liminar e
, no mérito, provimento do recurso para reforma da decisão recorrida, aduzindo que ocorrendo o desbloqueio do valor a Agravante não conseguirá mais receber seu crédito.

Nas contrarrazões os Agravados afirmam que
o Agravante sustentou que Agravados tinham conhecimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ainda em 2017, quando apresentaram outro agravo de instrumento, tendo em vista que teriam que ter acesso aos autos para apresentar as contrarrazões, estando precluso tal direito já que os patronos dos Agravados acessaram os autos diversas vezes, tanto que consta no campo “acesso de terceiros” do PJE o nome de uma das advogadas dos Agravados.

Sustentam que o devedor da dívida discutida na ação originária, de nº 1015374-74.2016.8.11.0041, é a empresa MD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que tem como sócios Marcia Luzia Tavares Orlando e José Carlos da Silva Mandu.

Alegam que para que seja possível atingir o patrimônio dos sócios é necessária, além do esgotamento dos bens da empresa, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ju8lgamento do mesmo o que não ocorreu no caso, tendo em vista que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Sustentam que houve pedido em sede de cumprimento de sentença, sendo proferida uma decisão instaurando o incidente e determinada a intimação da empresa executada e de seus sócios a respeito ainda não foram oportunizados a produzir provas acerca do referido pedido.

Assevera que, dessa forma, não é possível ocorrer penhoras nas contas dos herdeiros de um dos sócios, sendo que o artigo o artigo 135 do CPC é claro quando dispõe que “instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.

Alegam que os herdeiros do sócio José Carlos jamais foram citados muito embora a Agravante argumente que, no campo de “acesso a terceiros” existia o nome de advogados que, posteriormente, foram outorgados pelos herdeiros do sócio José Carlos para representá-los na ação principal, essa informação não pode substituir a citação pessoal prevista pelo Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão agravada que determinou o desbloqueio de valores penhorados nas contas bancárias dos Agravados deve ser mantida, pugnando perlo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se que o caso versa sobre cumprimento de sentença no qual, inicialmente, foi determinado o bloqueio de valor remanescente do débito, no entanto, o juízo acolheu pedido formulado pela parte Agravada de que embora tenha ocorrido pedido de desconsideração da personalidade jurídica a parte Agravada não foi intimada para se manifestar, assim, o juízo determinou o desbloqueio do valor constrito via SISBAJUD, bem como a intimação da parte Agravada a fim de manifestar acerca do referido incidente.

A Agravante sustenta que a parte Agravada sempre acompanhou o processo por meio de seus advogados e tinham conhecimento tanto da sentença quanto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, estando preclusa a matéria, ademais, os Agravados juntaram procuração em 26/03/2018, contendo os mesmos endereços em que foram expedidas as intimações para o cumprimento de sentença e da desconsideração da personalidade jurídica, e embora intimados deixaram de se manifestar.

Verifica-se que o Juízo
a quo
chamou o feito à ordem a fim de reconhecer o comparecimento espontâneo dos demandados determinando a intimação dos sócios para se manifestarem acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, já que conforme fundamentado
, não há
comprovação da regular intimação/citação acerca do pedido.

No mais
, determinou, também o desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD, no importe de R$
R$ 45.104,00 (quarenta e cinco mil cento e quatro reais),
postergando o pedido de restituição de valores já levantados para depois da manifestação dos sócios sobre o incidente.

No caso em análise, pelo visto, ainda está pendente de decisão acerca da desconsideração da pessoa jurídica, não obstante já tenham ocorrido a intimação dos sócios para manifestação tendo havido bloqueio de valores em nome dos sócios.

Com efeito, da análise detida dos autos, cumpre anotar que a penhora poderá incidir diretamente sobre o patrimônio dos sócios quando ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica que no caso encontra-se pendente de julgamento.

É cediço que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física, de modo que o ato de contrição judicial no caso, não poderia ter atingido bens particulares de sócio da pessoa jurídica ou seus herdeiros enquanto pessoa física, devendo-se liberar a penhora realizada de forma que está correta a decisão judicial em chamar o feito à ordem e determinar o desbloqueio do valor objeto da constrição.

Sobre o assunto, jurisprudência assim manifesta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO QUE INDEFERIU: (I) A PENHORA DE BEM DE PROPRIEDADE DE UM DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EXECUTADA; (II) A NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE NEGÓCIO ENVOLVENDO IMÓVEIS DA SOCIEDADE EXECUTADA; (III) A APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 601 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; E (IV) A RE-INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - PRETENSÃO À REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A penhora de bem imóvel de propriedade de sócio somente é possível mediante a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, que constitui medida de caráter excepcional, cabível se houver cabal comprovação do abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Não podem ser acolhidas as pretensões relacionadas à transferência de bens imóveis que faziam parte do patrimônio da agravante, se o negócio que a determinou foi realizado meses antes da própria constituição dos títulos executivos. (N.U 0070289-92.2011.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2011, Publicado no DJE 05/10/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO - AFASTADA - CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BENS DO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - PATRIMÔNIO QUE NÃO SE CONFUNDE - AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. Se ao sócio, na execução foi movida contra a empresa devedora, não foi citado pessoalmente para responder pelo débito, é arbitrária a penhora sobre seus bens particulares. A via processual adequada para desconstituir a constrição são os embargos de terceiro, posto que não figura na relação processual. A personalidade da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios e somente, excepcionalmente, pode-se deferir a penhora de bens dos sócios, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou. A constrição de bens do sócio não pode se dar sem a formação de uma relação processual regular, sob pena de completa afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. (N.U 0002433-76.2000.8.11.0007, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2011, Publicado no DJE 12/07/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA EM CONTA PESSOAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. Na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio restringe-se ao valor de suas quotas, e, se integralizadas, a penhora não pode recair sobre bens pessoais seus, como ocorre na penhora on-line, porque implicaria constrição em bem diverso das quotas integralizadas. Para o deferimento do pedido de penhora sobre bens pessoais do sócio, que nada mais é que a desconsideração da personalidade jurídica, devem ser observadas as condições impostas em lei, especificamente o contido no art. 50 do CC/02, e o devido processo legal. (TJMG, 17ª Câm. Cív., RAI 1.0024.07.763918-5/002, Rel. Des. Luciano Pinto, J. 25/02/2010, DJ 23/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SÓCIO DE EMPRESA. BEM DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. - Constatando-se que a penhora recaiu sobre bem pertencente à empresa, e não ao sócio executado, impõe-se a sua imediata desconstituição, na medida em que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física, exceto nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, não ocorrente na espécie. - Recurso improvido. Unânime. (TJDFT, 6ª T. Cív., 20080610115304APC, Rel. Otávio Augusto, J. 05/05/2010, DJ 13/05/2010 p. 152).

Conforme se verifica a penhora sobre patrimônio de sócio é possível mediante a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, que constitui medida de caráter excepcional, cabível se houver comprovação do abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Portanto, não podem ser acolhidas as pretensões relacionadas penhora sobre o patrimônio da parte Agravada sem que o Juízo tenha apreciado e decidido acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso, tornando sem efeito a liminar ID 172589696,
e mantendo a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, para dar provimento ao recurso, porque no Agravo de Instrumento n. 1013024-08.2017 foi concedida a liminar, para que o terceiro comprador do apartamento depositasse os valores em juízo.

Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, como fizemos em inúmeros processos do caso Indiana Agri, inclusive citado hoje nesta sessão por outro advogado, em outro processo, em que concedemos a liminar, em tutela antecipada, para arresto em desconsideração de personalidade jurídica da Indiana Agri, inclusive da companheira do sócio da indiana Agri.

Fizemos tudo em tutela antecipada, foram inúmeros julgamentos, que nós tivemos aqui, nesse caso, em que deram suporte à tutela antecipada, sem necessidade de ouvir previamente a parte contrária, até porque, o valor fica garantido e retido em juízo.

Então, se for liberado o valor, a parte credora como disse aqui, não conseguirá mais receber seu crédito, é isso que recorre à parte agravante.

Desse modo, peço vênia à eminente relatora, em consonância com os precedentes desta Câmara,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para e revogar a decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Antes de Vossa Excelência votar, esclareço que a parte agravante sustenta que requereu o levantamento do valor bloqueado, tendo o Juízo decidido pela liberação do valor remanescente de R$ 45.104,00 (quarenta e cinco mil cento e quatro reais).

Entretanto, em atendimento a manifestação dos Executados de que as tentativas de intimação dos sócios restaram infrutíferas, não foi julgada ainda a desconsideração da personalidade jurídica.

Enfim, a parte agravante alega que foi tentado, mas, na verdade, não consegui verificar no desenrolar do processo, assim, entendi que se tratava de um caso que ainda aguardava a desconsideração da personalidade jurídica, sem a qual não poderíamos tomar maiores deliberações.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora, para acompanhar o voto da 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário, em face de precedentes desta Câmara. Saliento, que quando da votação desses casos análogos, a ilustra Desembargadora Relatora estava na Presidência do Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente 1ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário, com todas as vênias à eminente relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023